Tribunal: TJPA
Processo: 0813840-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813840-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: DECIO JOSE BARROSO NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE IDOSO E PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. MIELOMA MÚLTIPLO. PROGRESSÃO DE DOENÇA E NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. INADEQUAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente condenado pelo crime de homicídio qualificado, com pedido de prisão domiciliar em razão de seu grave estado de saúde, decorrente de mieloma múltiplo, e idade avançada (68 anos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão envolve a necessidade de substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar, ante a comprovação de que o sistema prisional não possui condições adequadas para o tratamento do paciente, conforme relatórios médicos e informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condição de saúde do paciente, diagnosticado com mieloma múltiplo, exige tratamento médico contínuo, além de cuidados que o sistema prisional não pode prover.

4. O artigo 318, II, do Código de Processo Penal permite a concessão de prisão domiciliar a agentes extremamente debilitados por motivo de doença grave, com a devida comprovação médica.

5. Documentos e relatórios médicos demonstram que o paciente se encontra em estado de imunossupressão, necessitando de acompanhamento regular e tratamento especializado, o que torna inadequado seu recolhimento em unidade prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida. Prisão domiciliar ratificada pelo prazo de 90 dias, com monitoramento das condições de saúde e eventual aplicação de medidas cautelares.

Tese de julgamento:

1. A prisão domiciliar pode ser concedida a réu com grave condição de saúde, quando o sistema prisional não possui estrutura para oferecer o tratamento necessário. 2. O artigo 318, II, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar em casos de doença grave, com comprovação médica adequada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, II; STJ, RHC n. 178.684/RJ.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia primeiro ao dia três do mês de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 1º de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
DÉCIO JOSÉ BARROSO NUNES,
em razão de ato legal atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º
Juri
0000700-71.2000.8.14.0046.

Consta da impetração que o paciente fora condenado, como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Interposto recurso de apelação pela acusação, a pena foi exasperada a 15 (quinze) anos de reclusão, com a ocorrência do efetivo trânsito em julgado da condenação.

Sustenta a defesa que, postulado pedido de prisão domiciliar humanitária perante o Juízo inquinado coator, em que pese a manifestação favorável do Representante Ministerial, o pleito restou indeferido.

Afirma que o coacto apresenta quadro grave de saúde, além de ser idoso, com 68 (sessenta e oito) anos de idade.

Especifica que o réu
“Apesar do tratamento e realização de transplante de medula óssea autólogo e terapia de manutenção com lenalidomida continuamente, em novembro/2020 fora detectada progressão de doença com necessidade de tratamento”.

Esclarece que o réu
“segue realizando este tratamento, com infusões de quimioterápicos realizadas a cada 28 dias realizado na cidade de São Paulo/SP, mantendo-se com resposta parcial. Tendo a sua próxima sessão agendada para o dia 02 de setembro de 2024”.

Acrescenta que o coacto, por conta do tratamento, permanece em estado de profunda imunossupressão, sempre sujeito a infecções. Em março deste ano, inclusive, apresentou episódio agudo grave e passou por cuidados médicos especiais.

Aduz, assim,
“a necessidade da permanência do paciente em ambiente que evite, em razão do estado imunológico suprimido, infecções bacterianas e virais, bem como seja assegurado o seu tratamento quimioterápico, realização de exames periódicos, ministração de remédios via oral e intravenosa e alimentação adequada”.

Alega que,
“nos casos de pacientes acometidos por doenças graves, cumulada com idade avançada e quando restar certo de que o estabelecimento prisional não dispõe dos meios necessários à prestação do adequado tratamento de saúde, deve ser concedida a prisão domiciliar”.

Salienta, inclusive, que, a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará afirma que não oferece condições de prestar o tratamento que ele necessita em suas unidades prisionais.

Nessa conjuntura, ante a iminência da prisão do paciente, uma vez que o mandado de prisão foi expedido e enviado para cumprimento via carta precatória para a Comarca de Rondon do Pará, local onde ele reside, roga pela concessão liminar da ação mandamental, para que seja determinado o recolhimento domiciliar do paciente, bem como seja autorizado viajar para a cidade de São Paulo para realizar sua sessão de tratamento agendada para o dia 02 de setembro de 2024. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Distribuídos os autos, a Desembargadora Kédima Pacifico Lyra manifestou sua suspeição, por foro íntimo, para atuar no feito.

O autos vieram-me redistribuídos, no entanto, em razão de meu afastamento das atividades funcionais, a
liminar foi apreciada e deferida pelo Desembargadora Pedro Pinheiro Sotero
, consoante Decisão interlocutória à ID 21596020.

Em informações, esclarece o Juízo primevo (ID 21609949):

“Especificamente em relação às informações requisitadas, esclareço que se trata de paciente com sentença penal condenatória transitada em julgado. No bojo da ação penal, após esgotamento de recursos, o juízo indeferiu pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar (diante do quadro de saúde do paciente) na medida em que não foi apresentada documentação necessária que comprovasse a capacidade do paciente diante de suas atividades diárias.

Como frisado, tal fato não impediria a instrução e comprovação em sede de execução penal.”

Em petição à ID 21774967, anexa a defesa bilhetes eletrônicos de viagem que comprovam a ida e o retorno do paciente do Estado de São Paulo, para realização de tratamento médico.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
manifesta-se pela concessão do presente remédio heroico.

Em nova Petição à ID 21921865, a defesa promove a juntada de documentos relacionados à realização do tratamento de saúde do réu no Estado de São Paulo, bem como o retorno para sua residência situada no Município de Rondon do Pará.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão do impetrante está ancorada em proposições consistentes e por isso deve prosperar, com conseguinte ratificação da liminar outrora deferida pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, em Decisão Interlocutória à ID 21596020, sob os seguintes fundamentos:

“Decido.

Para o deferimento do pedido neste writ, imprescindível se revela a verificação do binômio necessidade – inadequabilidade, sendo que a necessidade se perfaz em questões de ordem humanitária (saúde e outros), notada somente de forma concreta, e a inadequabilidade carcerária na manutenção do paciente nos ditames externados pela superveniência das novas condições oriundas da necessidade.

Da análise do caso em comento, a necessidade é presumida tendo em vista a condição de saúde do paciente.

Ele foi diagnosticado como Mieloma Múltiplo IgG Kappa. Em que pese o tratamento e realização de transplante de medula óssea autólogo e terapia de manutenção com lenalidomida continuamente, em novembro/2020 fora detectada progressão de doença com necessidade de tratamento, que é imunossupressor, favorecendo a ocorrência de infecções.

O paciente comprova seu estado de saúde, bem como seu tratamento, através de documentos que foram juntado neste remédio heróico.

Já a inadequabilidade, ao que consta, restou demonstrada, pois a própria SEAP trouxe informações de que o órgão realiza cuidados em atenção básica e não alta complexidade, informando que no atual cenário a SEAP não oferece condições de prestar o tratamento que o nacional em tela necessita em suas unidades penais.

Assim, verifico que as questões trazidas no presente mandamus levam a necessidade de substituição da Prisão civil por Prisão Domiciliar em razão do Paciente ser portador de doença grave e que necessita de tratamento fora do cárcere.

Da análise detida dos autos, verifico que diante da condição do paciente, por ser idoso, 68 anos de idade, portador de doença grave (câncer), apresentando progressão da doença, atestado por médico especialista através dos documentos anexados (id. 119017991, 119017991 e 21561635), verifico ser inegável que o estado de saúde do paciente é grave e necessita de cuidados específicos, com atendimento rotineiro por médicos especialistas e acesso a medicação em tempo hábil.

Ante ao exposto,
DEFIRO A LIMINAR, para substituir a prisão do paciente DECIO JOSE BARROSO NUNES,
brasileiro, brasileiro, empresário, portador da CNH nº2768182524- DETRAN/PA (Anexo) e inscrito no CPF nº219.817.526-68, residente e domiciliado na Rodovia BR 222, 920, Rua STA Catarina, 129, CEP: 68.638-000, Rondon/PA,
por prisão domiciliar, no período de 90 dias, autorizando o requerente a se ausentar de sua residência apenas para frequentar estabelecimentos de saúde, entre eles o fornecido neste habeas corpus, sito Hospital Sírio Libanês, este na data de 02.09.2024,
podendo o juiz de primeiro grau, se verificar a necessidade, aplicar o monitoramento

eletrônico.

Serve esta decisão como ofício, devendo ser cumprida a decisão imediatamente.”

Deveras, infere-se, na hipótese, dos documentos juntados aos autos que o estado de saúde do paciente é grave e que não é recomendado, no momento, o cumprimento do mandado de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva, para o encarceramento do réu em unidade de custódia do estado.

O artigo 318 da Lei Adjetiva Penal dispõe acerca das hipóteses em que é admitida a prisão domiciliar. Vejamos:

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo."

Nesse sentido, destaco que o deferimento da prisão domiciliar com fundamento em referida situação exige prova idônea, o que vislumbro no caso em tela.

Com efeito, pelos documentos coligidos, notadamente pelas informações constantes nos Relatórios Médicos à ID 21561622, pág.13, ID 21561635 e ID 21561637, vejo que a situação do paciente se enquadra às determinações do artigo 318, inciso II, do CPP, pois apontam para quadro de saúde de extrema debilidade por motivo de doença grave, ao referirem-se ao diagnóstico do réu de
“mieloma múltiplo (neoplasia maligna da medula óssea) IgG kappa – diagnóstico em 2015”.

Indica a prova a necessidade de tratamento imunossupressor, que favorece a ocorrência de infecções. Além disso, refere o uso contínuo de medicação oral e endovenosa, bem como a necessidade de realização de exames laboratoriais de imagem e consultas médicas frequentes para seguimento adequado da doença.

Há que se ressaltar que, em reposta à solicitação da defesa, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, em Ofício 2690/2024, datado de 20/08/2024, (ID 21562022, pág.4), informa que realiza cuidados em atenção básica e não de alta complexidade, de maneira que não oferece condições de prestar o tratamento do paciente necessita.

Nesse contexto, diante da preocupante condição de saúde do paciente, que se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, agravado pela sua condição de idoso, cujo tratamento não pode vir a ser custeado pela unidade penal, não é recomendada no momento sua custódia, de modo que a prisão domiciliar se mostra mais adequada ao caso.

Nessa linha, segue pronunciamento do i. Procuradoria de Justiça:

“In casu, a defesa comprovou que o Paciente possui diagnostico de Mieloma Múltiplo IgG Kappa, e embora tenha se submetido a tratamento e realização de transplante de medula óssea autólogo e terapia de manutenção com lenalidomida continuamente, em novembro/2020 fora detectada progressão de doença com necessidade de tratamento, que é imunossupressor, favorecendo a ocorrência de infecções, dita situação restou devidamente comprovada nos autos, pela documentação anexada ao mandamus (Ids. 21561635, 21561637, 21561661 e 21562020).

Ressalto, ainda que restou comprovado ser inadequado no momento o recolhimento do Paciente ao cárcere, posto que segundo informações da SEAP, o órgão realiza cuidados em atenção básica e não de alta complexidade, e atualmente não oferece condições de prestar o tratamento que o Paciente necessita em suas unidades prisionais (Id 21562022).

Resta assim configurada a excepcionalidade da prisão domiciliar, seja em decorrência da condição de saúde do Paciente e a impossibilidade comprovada de manutenção de seu tratamento médico no ambiente carcerário e sua debilidade física atual.”

Sob tais condições, não havendo estrutura mínima necessária para o atendimento especializado e adequado do paciente, aliado, ainda, à superlotação das unidades prisionais, se faz necessária a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Nessa senda de raciocínio:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FIM DA LINHA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTS. 2º, CAPUT E §§ 2º, 3º E 4º, II E IV, DA LEI N. 12.850/2013 E 333, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ART. 318, II, DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE. INCAPACIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. PRESENÇA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico (AgRg no HC n. 633.976/BA, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 31/5/2021).

2. Os documentos juntados comprovam que o agravante está extremamente debilitado (art. 318, II, do CPP) por motivo de disparos de arma de fogo. A documentação acostada, na qual constam fotografias bastante impactantes, dá conta do estado de saúde do recorrente, que teve múltiplas lesões, como laceração do períneo e da uretra, amputação de membro transfemural, entre outras, estando com dor crônica, dificuldade em se manter numa mesma posição por longo período de tempo, incontinência fecal, entre outras consequências.

3. Conquanto tenha a instância local mencionado estar o recorrente foragido, bem como mencionado a sua periculosidade, pois atuaria como sócio e braço direito do dono da área onde situado o Bingo de Nova Cascadura, entendo que a prisão domiciliar, no mínimo, gerará o ônus ao recorrente de se apresentar e informar o endereço, sob pena dessa cautelar se mostrar inadequada e insuficiente e, por conseguinte, ensejar sua prisão, fechando a porta para o benefício.

4. Recurso em habeas corpus provido. Liminar confirmada para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com monitoramento eletrônico, condicionada à informação do local em que situado o recorrente, ficando também proibido de manter qualquer contato com os demais investigados e possíveis testemunhas do processo em curso.

(RHC n. 178.684/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
RATIFICO A LIMINAR
outrora deferida, para
CONCEDER A ORDEM IMPETRADA
, a fim de agraciar o paciente com o benefício da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do CPP, pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do cumprimento da medida liminar deferida.

Pode o juízo de primeira instância aplicar medidas cautelares que julgar convenientes ao caso concreto.

É o voto.

Belém/PA, 1º de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/10/2024